Tribunal: TJDFT
Processo: 0708185-57.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. NÃO SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Nos termos do artigo 79 da Lei Complementar Distrital 840, faz jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade o servidor que trabalha “com habitualidade em locais insalubres ou em contato per­manente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida”.
2. No caso dos autos, a prova pericial atestou que a autora não exerce com habitualidade nenhuma das atividades elencadas no artigo 79 da Lei Complementar Distrital 840 e que motivariam a concessão do adicional de insalubridade, de sorte que a manutenção da improcedência de sua pretensão é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.